Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-63.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001507-63.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORLAN SANCHO PAIVA

Advogado(s)
:
HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MANUELA SEARA LOBO, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por ORLAN SANCHO PAIVA contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade do TOI nº 0007150, reconhecer a inexigibilidade do débito de R$ 108.492,73 e condenar a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O acórdão impugnado, contudo, fixou os honorários advocatícios apenas com base na condenação por danos morais, desconsiderando o benefício econômico advindo da declaração de inexigibilidade da dívida.

II. Questão em discussão

Discute-se se, em ações com cumulação de pedidos declaratório e condenatório, a fixação da verba honorária deve considerar apenas a condenação por danos morais ou o total do proveito econômico obtido, inclusive com o valor da dívida desconstituída.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apresenta omissão e contradição ao fixar os honorários exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais.

A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo cumulação de pedidos, os honorários devem incidir sobre o total do proveito econômico, o qual inclui o valor da dívida declarada inexigível.

O art. 85, § 2º, do CPC determina que os honorários sejam fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do acórdão e fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o total do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o total do proveito econômico obtido pela parte vencedora, incluindo o valor da condenação e o valor da dívida declarada inexigível."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2343388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8001507-63.2024.8.05.0110
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ORLAN SANCHO PAIVA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA